Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-68.2009.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000328-68.2009.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 09.274.998/0001-97 (APELADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), RAPHAEL RAJAO REIS DE CAUX - CPF: 081.630.007-08 (ADVOGADO), MUTUM AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.580.479/0001-70 (APELANTE), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 09.274.998/0001-97 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), MUTUM AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.580.479/0001-70 (APELADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A E DEU PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DE MUTUM AGRO PECUARIA SA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AVERBAÇÃO PROVISÓRIA E REGISTRO DEFINITIVO. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES INDEVIDAS.
RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos em virtude da sentença proferida em Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada que julgou procedente a demanda para instituir servidão administrativa e fixar indenização com base em laudo pericial, bem como determinar providências registrais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial que fixou a indenização apresenta vícios capazes de justificar sua revisão ou anulação; (ii) estabelecer se o cancelamento de averbações indevidas relativas à imissão provisória na posse pode ser condicionado ao pagamento da indenização ou ao trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, elaborado por
expert
nomeado pelo juízo e submetido ao contraditório prevalece como meio adequado para fixação da justa indenização, somente podendo ser afastado diante de erro relevante ou inconsistência técnica, não demonstrados no caso concreto.

4. A falta de impugnação tempestiva do laudo complementar reforça sua validade e autoriza sua homologação, operando-se a preclusão quanto às alegações técnicas da parte.

5. A mera discordância da parte com a metodologia ou com o valor apurado não é suficiente para desconstituir a prova pericial, especialmente quando desacompanhada de prova técnica idônea.

6. A classificação do imóvel como urbano encontra respaldo em certidão municipal e nas conclusões do perito, inexistindo violação às normas técnicas invocadas.

7. A indenização deve observar o princípio constitucional da justa indenização, refletindo as restrições efetivas ao uso do imóvel, não sendo admissível sua redução ao valor unilateralmente ofertado pela expropriante.

8. A averbação provisória da imissão na posse e da existência da ação deve ocorrer independentemente do trânsito em julgado, a fim de garantir a fidedignidade do registro imobiliário.

9. O registro definitivo da servidão administrativa depende do trânsito em julgado e do pagamento da indenização, nos termos da legislação de regência.

10. O cancelamento de averbações indevidas em matrículas não atingidas pela servidão constitui medida de adequação da tutela provisória e de correção registral, não se subordinando ao pagamento da indenização.

11. A manutenção de registros incompatíveis com a realidade fática viola o princípio da veracidade registral, impondo sua imediata retificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação desprovido e recurso adesivo provido.

Tese de julgamento: 1. O laudo pericial judicial prevalece para fixação da indenização em servidão administrativa quando elaborado sob contraditório e sem vícios demonstrados.2. A justa indenização deve refletir as limitações efetivas ao uso do imóvel, sendo inadmissível sua fixação com base em valor unilateral da expropriante. 3. A averbação provisória da imissão na posse pode ser realizada antes do trânsito em julgado, enquanto o registro definitivo da servidão exige decisão transitada em julgado e pagamento da indenização. 4. O cancelamento de averbações indevidas em registros imobiliários independe do pagamento da indenização, por constituir medida autônoma de correção registral.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 156 e 487, I; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-A, 15-B, 27, §1º e 34; Lei nº 6.015/73, arts. 167, I, item 6, e 246; Código Civil, art. 1.378.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0089970-09.2013.8.17.0001, Rel. Des. Alfredo Hermes Barbosa de Aguiar Neto, j. 25.08.2023; STJ, Súmula 56; STJ, Tema 1059.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São dois Recursos interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por Brasnorte Transmissora de Energia S.A. em face de Mutum Agropecuária S.A.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Autora:

(i)

ao pagamento de R$ 1.745.259,08 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), a título de indenização pela instituição da servidão administrativa, corrigido monetariamente pelo INPC.

(ii)

ao pagamento de juros compensatórios no importe de 6% ao ano, nos termos do artigo 15-A, do Dec. Lei 3365/41 e da súmula 56 do STJ, além de juros moratórios no importe de 6% ao ano, nos termos do artigo 15-B, do Dec. Lei 3365/41. A

(iii)
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em valor equivalente a 1% da diferença entre o valor da indenização oferecido na inicial e o valor homologado em juízo, nos moldes do art. 27, § 1º, do Decreto Lei n. 3.365/41.

Determinou a expedição de edital para conhecimento de terceiros e a intimação da empresa Requerida para apresentar certidão negativa de débitos fiscais das fazendas públicas para possibilitar o levantamento da indenização.

Determinou, ainda, que seja oficiado ao Cartório a fim de ser registrada a servidão administrativa, nos termos dos artigos 167, I, item 6, da Lei 6.015/73 c/c artigo 1.378 do Código Civil, condicionada ao pagamento da indenização.

Posteriormente, o magistrado chamou o feito à ordem para aclarar a sentença e estabeleceu que a imissão provisória na posse e a existência da ação devem ser averbadas provisoriamente nas matrículas do imóveis. Determinou, assim:

a) A averbação da existência da presente ação e imissão provisória na posse na Matrícula nº 19.440 (antiga 13.779);

b) A retificação da existência da presente ação nas Matrículas nº 23.726 (antiga 754);

c) O cancelamento das Averbações nº 4 das Matrículas nº 22.669 e nº 22.670, caso se confirme, mediante verificação cartorária, que tais imóveis não são atingidos pela faixa de servidão instituída, com a devida certificação nos autos de eventual inconsistência identificada. Sendo assim a serventia cartorária deverá verificar se as informações técnicas e geográficas correspondem às descrições fornecidas, devendo, em caso de inconsistência não averbar e aguardar o trânsito em julgado.

d) Em havendo divergência por parte da cartorária, controvertendo o tema, somente deve ser efetuada a averbação após o trânsito em julgado.

Nas razões do Recurso de Apelação,
Brasnorte Transmissora de Energia S.A.
sustenta a ocorrência de excesso na avaliação consignada no laudo pericial.

Alega que o valor indenizatório fixado não guarda correspondência com as características do imóvel, porquanto inexistem benfeitorias, tratando-se de área composta unicamente por campo, de modo que não houve qualquer supressão decorrente da instalação da torre, a qual, ademais, poderá permanecer no local sem impor restrições relevantes ao uso da propriedade.

Ressalta que a titularidade do bem permanece inalterada, caracterizando-se, quando muito, limitação parcial, inexistindo desvalorização da área afetada pela linha de transmissão, tampouco prejuízo efetivo à parte Apelada.

Argumenta que o perito judicial deixou de observar as diretrizes estabelecidas pela NBR 14653-3/2019 da ABNT, notadamente os itens 8.4.2 e 8.4.3, ao proceder à avaliação da terra nua com base em elementos comparativos que contemplam benfeitorias, além de ter considerado o imóvel como urbano, quando, em realidade, possui natureza rural.

Menciona que, em afronta às referidas normas técnicas, o laudo pericial incorporou ao valor da terra nua custos relativos a benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas que não foram devidamente deduzidos dos valores dos elementos amostrais, circunstância que impacta diretamente o cálculo da indenização, majorando-a indevidamente em prejuízo da autora e ensejando enriquecimento sem causa da parte contrária.

Aduz, ainda, que, nos termos do artigo 167, inciso I, nº 6, da Lei nº 6.015/73, o registro da servidão administrativa perante o Cartório de Registro de Imóveis competente somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da decisão que a institui, razão pela qual eventual determinação de registro imediato se revela prematura.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença nos pontos impugnados. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório para R$ 35.027,72 (trinta e cinco mil, vinte e sete reais e setenta e dois centavos) ou, alternativamente, a anulação do laudo pericial, com a realização de nova perícia.

Contrarrazões no ID. 343840419.

No Recurso Adesivo,
Mutum Agropecuária S.A.
alega que o cancelamento das averbações indevidas da imissão provisória na posse, por se tratar de medida relacionada à tutela provisória e à correção de erro registral, não pode ser condicionado ao pagamento da indenização fixada na sentença, exigência esta que se aplica exclusivamente ao registro da servidão administrativa (tutela definitiva).

Com esse argumento, requer a reforma da sentença para determinar a imediata retificação das averbações, de forma autônoma e incondicionada.

Contrarrazões no Id. 352317899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Brasnorte Transmissora de Energia S.A. ajuizou Ação de Constituição de Servidão Administrativa em face de Mutum Agropecuária S.A.

Na petição inicial, a Autora explicitou que obteve da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA a Licença Prévia e Licença de Instalação que autoriza a Autora a implementar a faixa de servidão da linha de transmissão de energia BRASNORTE - NOVA MUTUM, que possui largura de 40m, e por consequência, a implantação de todas as obras e instalações do empreendimento.

Citou que ao receber a incumbência de construir a linha de transmissão em questão, promoveu, de imediato, a definição de um traçado que pudesse atender tanto os aspectos técnicos que envolvem a construção de uma obra de tamanha envergadura, e buscou compatibilizar os aspectos econômicos, sociais e ambientais inerentes a implantação de uma linha de transmissão de energia elétrica capaz de operar em 230 kV, e mais complexa, em circuito duplo.

Esclareceu que do total de propriedades atingidas ao longo do traçado da linha (132), somente alguns poucos proprietários, não mais que 15 (quinze), onde se inclui a Requerida, entenderam em desautorizar a implantação das obras do empreendimento de urgência, de utilidade e total interesse público, com a simples alegação de que a passagem da linha de transmissão em suas propriedades, não seria de seu agrado; que sua implantação só viria a causar-lhes prejuízos e que só permitiria a implantação da mesma, caso a determinação viesse através da via judicial.

Alegou que tal desautorização culminou na paralisação total dos trabalhos de construção da linha no imóvel de propriedade da Requerida, impedindo e, por consequência, causando sérios e irrecuperáveis prejuízos à conclusão das obras em tempo acertado.

Acrescentou que a Requerida se negou, também, em fornecer informações necessárias e indispensáveis à formalização do processo administrativo de constituição de servidão e de eventuais indenizações por possíveis danos causados à propriedade quando da implantação da linha.

Diante da urgência em concluir os trabalhos no exíguo prazo de 6 meses, ofereceu, desde logo, indenização à Requerida no valor de R$

35.027,72 (trinta e cinco mil, vinte e sete reais e setenta e dois centavos).

Com esses argumentos, pleiteou, em sede liminar, a imissão provisória na posse do imóvel descrito na matrícula nº 754. Ao final, requereu a confirmação definitiva da imissão na posse das faixas servientes, bem como a declaração, por sentença, da instituição das respectivas servidões administrativas.

Na decisão prefacial, o Juiz
a quo
acolheu o pleito liminar, determinando a imissão provisória da Autora na posse do imóvel, com a consequente instituição de servidão administrativa sobre o bem matriculado sob o nº 754 no Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum, destinada exclusivamente à instalação de linha de transmissão, observados os limites da obra, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). Ademais, deferiu o depósito do valor indicado a título de indenização e determinou a expedição de ofício ao referido cartório para averbação, na matrícula do imóvel, da existência da Ação.

Na contestação, a Requerida reconheceu a servidão administrativa sobre seu imóvel e o consequente dever de indenizar, mas sustentou que o valor depositado pela Autora é insuficiente, limitando a controvérsia ao
quantum
indenizatório. Impugnou o laudo técnico da Autora por falta de imparcialidade e defendeu que a indenização deve ser prévia, justa e integral, abrangendo não apenas a área atingida, mas também a desvalorização da área remanescente e a perda de potencial econômico do imóvel, especialmente diante da inviabilização de loteamento contínuo. Apresenta laudo próprio fixando valor indenizatório de R$ 925.740,21 (novecentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta reais e vinte e um centavo) e requereu sua adoção ou, subsidiariamente, a realização de perícia judicial, além da suspensão da liminar até a definição da indenização adequada.

Posteriormente, o Juiz acolheu o pedido formulado pela empresa Requerida e determinou ao CRI de Nova Mutum que faça constar na averbação a área abrangida pela servidão, consoante memorial descritivo acostado com a Inicial.

O perito judicial avaliou a indenização justa em R$ 1.745.259,08 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), consoante o laudo encartado no Id. 343839433 – Págs. 143/263.

A Requerida manifestou concordância ao laudo. A Autora, por sua vez, sustentou que o
expert
incorreu em vícios na elaboração do trabalho, especialmente no que tange à metodologia empregada. Aduziu que as áreas de servidão situadas em zona de expansão urbana encontram-se ocupadas por lavoura de soja e vegetação nativa, razão pela qual seus valores deveriam ser revistos e reduzidos.

Laudo complementar anexado no Id. 343839433 - Pág. 481/493.

Na sentença, proferida em 04/12/2024, o Juiz
a quo
, à vista da ausência de impugnação das partes ao laudo complementar, procedeu à sua homologação. No que concerne à controvérsia objeto da lide, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Construção de Servidão Administrativa com Pedido Liminar de Imissão na Posse proposta por
Brasnorte Transmissora De Energia S/A,
em desfavor de
Mutum Agro Pecuaria SA
, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENO a parte Autora ao pagamento do valor de R$ 1.745.259,08 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), a título de indenização pela instituição da servidão administrativa, corrigido monetariamente pelo INPC.

CONDENO, ainda, ao pagamento de juros compensatórios no importe de 6% ao ano, nos termos do artigo 15-A, do Dec. Lei 3365/41 e da súmula 56 do STJ, além de juros moratórios no importe de 6% ao ano, nos termos do artigo 15-B, do Dec. Lei 3365/41, bem como do julgado: (...)

CONDENO a parte Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo na quantia de 1% sobre a diferença entre o valor da indenização oferecido na inicial e o valor homologado em juízo, nos moldes do art. 27, § 1º, do Decreto Lei n. 3.365 /41. (...) Custas processuais pela empresa Requerida.

Com base no artigo 34 do Decreto-Lei n. 3.365/41, EXPEÇA-SE edital com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros, bem como INTIME-SE o Requerido para que apresentem a certidão negativa de débitos fiscais das fazendas públicas, no prazo de 30 dias, para possibilitar o levantamento da indenização.

Transitada em julgado, OFICIE-SE ao Cartório a fim de ser registrada a servidão administrativa, nos termos dos artigos 167, I, item 6, da Lei 6.015/73 c.c artigo 1.378 do Código Civil, com cópia da presente sentença e dos documentos que instruíram a inicial, condicionada ao pagamento da indenização. Deve o cartório observar as retificações constatadas ao longo do processo, especialmente por meio da perícia judicial, conforme explicado acima (...)

Os Embargos de Declaração opostos pela Requerida foram acolhidos em 24/02/2025, com efeitos infringentes, nos seguintes termos:

(...) Da análise dos autos, tenho pelo seu deferimento, uma vez que a demora na regularização dos registros para que estes reflitam a realidade dos fatos demostra grave prejuízo à parte Requerida e a terceiros, motivo pelo retifico o seguinte trecho à sentença:

Onde se lê:

Transitada em julgado, OFICIE-SE ao Cartório a fim de ser registrada a servidão administrativa, nos termos dos artigos 167, I, item 6, da Lei 6.015/73 c.c artigo 1.378 do Código Civil, com cópia da presente sentença e dos documentos que instruíram a inicial, condicionada ao pagamento da indenização. Deve o cartório observar as retificações constatadas ao longo do processo, especialmente por meio da perícia judicial, conforme explicado acima.

Leia-se:

Desde já, OFICIE-SE ao Cartório a fim de ser registrada a servidão administrativa, nos termos dos artigos 167, I, item 6, da Lei 6.015/73 c.c artigo 1.378 do Código Civil, com cópia da presente sentença e dos documentos que instruíram a inicial, condicionada ao pagamento da indenização. Deve o cartório observar as retificações constatadas ao longo do processo, especialmente por meio da perícia judicial, conforme explicado acima.

Ex positis”
, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, CONCEDO PROVIMENTO ao Recurso de Embargos de Declaração oposto em id. 178650037, cuja omissão já
fora
devidamente analisada acima. (...)

Após insurgência da parte Requerida, o Juiz singular chamou o feito à ordem para esclarecer a sentença e permitir sua efetividade. Assim, deliberou:

(...) Com base nos fundamentos anteriormente expostos, a parte Requerida opôs Embargos de Declaração, postulando: (i) a retificação da metragem atribuída à faixa de servidão constante na Matrícula nº 754 (atualmente sob o nº 23.726/RI); (ii) a inclusão da averbação correspondente na Matrícula nº 13.779 (atualmente nº 19.440/RI); e (iii) o cancelamento das Averbações de nº 4 das Matrículas nº 22.669 e nº 22.670, ambas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, sob o fundamento de que referidas áreas não são efetivamente atingidas pela faixa de servidão instituída em favor da empresa Brasnorte Transmissora de Energia S.A.

Consoante já consignado na decisão de Id 185080841, assiste razão à parte Embargante, porquanto os registros imobiliários atualmente vigentes não retratam de forma fidedigna a realidade fática das áreas afetadas pela servidão administrativa.

Ademais, a morosidade na atualização dos registros, a fim de que reflitam com precisão a situação jurídica consolidada, acarreta não apenas prejuízos à parte

Requerida, mas também potenciais danos a terceiros de boa-fé.

Dessa forma, ESCLAREÇO que o registro da imissão provisória na posse, concedida em sede de decisão liminar, bem como da existência da presente ação judicial, deve constar provisoriamente às margens das respectivas matrículas, sendo que a averbação da servidão administrativa de forma definitiva somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado da decisão que reconhecer em definitivo o direito à instituição da servidão, nos termos do art. 167, I, item 6, da Lei nº 6.015/73, c/c o art. 1.378 do Código Civil.

Diante disso, DETERMINO:

Que a averbação da imissão provisória na posse e da existência da presente ação seja alterada para refletir a real conformação das matrículas atualmente atingidas pela servidão administrativa, conforme delimitado pela perícia técnica.

Para tanto, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, com o envio de cópia dos documentos necessários, especialmente dos memoriais descritivos constantes no id. 54486248, fls. 162/164 e fl. 174, para que sejam promovidas as seguintes providências:

a) A averbação da existência da presente ação e imissão provisória na posse na Matrícula nº 19.440 (antiga 13.779);

b) A retificação da existência da presente ação nas Matrículas nº 23.726 (antiga 754);

c) O cancelamento das Averbações nº 4 das Matrículas nº 22.669 e nº 22.670, caso se confirme, mediante verificação cartorária, que tais imóveis não são atingidos pela faixa de servidão instituída, com a devida certificação nos autos de eventual inconsistência identificada. Sendo assim a serventia cartorária deverá verificar se as informações técnicas e geográficas correspondem às descrições fornecidas, devendo, em caso de inconsistência não averbar e aguardar o trânsito em julgado.

d) Em havendo divergência por parte da cartorária, controvertendo o tema, somente deve ser efetuada a averbação após o trânsito em julgado.

Reitere-se, por oportuno, que o registro definitivo da servidão somente será admissível após o trânsito em julgado da presente ação, em conformidade com os dispositivos legais supramencionados. (...)

Inconformadas,
Brasnorte Transmissora de Energia S.A.
interpôs

Recurso de Apelação Cível e Mutum Agropecuária S.A. interpôs Recurso Adesivo, os quais passo à análise.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A:

Em suas razões, a Apelante sustenta a ocorrência de excesso na avaliação consignada no laudo pericial.

Alega que o valor indenizatório fixado não guarda correspondência com as características do imóvel, porquanto inexistem benfeitorias, tratando-se de área composta unicamente por campo, de modo que não houve qualquer supressão decorrente da instalação da torre, a qual, ademais, poderá permanecer no local sem impor restrições relevantes ao uso da propriedade.

Ressalta que a titularidade do bem permanece inalterada, caracterizando-se, quando muito, limitação parcial, inexistindo desvalorização da área afetada pela linha de transmissão, tampouco prejuízo efetivo à parte Apelada.

Argumenta que o perito judicial deixou de observar as diretrizes estabelecidas pela NBR 14653-3/2019 da ABNT, notadamente os itens 8.4.2 e 8.4.3, ao proceder à avaliação da terra nua com base em elementos comparativos que contemplam benfeitorias, além de ter considerado o imóvel como urbano, quando, em realidade, possui natureza rural.

Menciona que, em afronta às referidas normas técnicas, o laudo pericial incorporou ao valor da terra nua custos relativos a benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas que não foram devidamente deduzidos dos valores dos elementos amostrais, circunstância que impacta diretamente o cálculo da indenização, majorando-a indevidamente em prejuízo da autora e ensejando enriquecimento sem causa da parte contrária.

Aduz, ainda, que, nos termos do artigo 167, inciso I, nº 6, da Lei nº 6.015/73, o registro da servidão administrativa perante o Cartório de Registro de Imóveis competente somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da decisão que a institui, razão pela qual eventual determinação de registro imediato se revela prematura.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença nos pontos impugnados. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório para R$ 35.027,72 (trinta e cinco mil, vinte e sete reais e setenta e dois centavos) ou, alternativamente, a anulação do laudo pericial, com a realização de nova perícia.

É cediço que a servidão administrativa consiste em direito real público por meio do qual o Estado impõe restrições ao uso de propriedade privada, em caráter permanente ou temporário, para atender a fins de utilidade pública, sem, contudo, transferir ao poder público a titularidade do bem.

Distingue-se, portanto, da desapropriação, porquanto o proprietário conserva o domínio sobre o imóvel, sofrendo, entretanto, limitações ao seu pleno exercício em razão do interesse coletivo subjacente à obra ou ao serviço público implantado.

No âmbito normativo, a matéria é disciplinada pelo Decreto-Lei n. 3.365/41, que regula as desapropriações por utilidade pública e, por aplicação analógica consagrada na doutrina e na jurisprudência, incide igualmente sobre as servidões administrativas, notadamente quanto ao procedimento indenizatório e à fixação do
quantum
devido. A Constituição Federal, por sua vez, assegura em seu artigo 5º, inciso XXIV, que a propriedade somente será privada ou restringida mediante prévia e justa indenização em dinheiro, princípio que irradia seus efeitos sobre toda a sistemática expropriatória, inclusive nas hipóteses de servidão.

Assim, no que se refere à alegação de excesso no valor da indenização e de suposta existência de vícios no laudo pericial, a irresignação não comporta acolhida.

Com efeito, o laudo pericial foi regularmente produzido por
expert
de confiança do Juízo, nomeado nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil, tendo o trabalho técnico respondido de forma exaustiva a todos os quesitos formulados pelas partes.

Posteriormente, constatadas as impugnações deduzidas pela Apelante Brasnorte, o perito elaborou laudo complementar que ratificou integralmente as conclusões originais, o qual foi encartado nos autos sem que qualquer das partes apresentasse impugnação tempestiva.

Nessa conjuntura, diante da ausência de impugnação oportuna, o Juiz
a quo
procedeu à homologação do trabalho pericial com amparo nos elementos técnicos disponíveis.

Importante consignar que a mera discordância da parte sucumbente com o resultado da avaliação não constitui fundamento idôneo para infirmar as conclusões periciais.

O perito judicial atua como auxiliar do Juízo, com fé pública e conhecimento técnico especializado, e suas conclusões somente podem ser afastadas quando evidenciado erro grosseiro, contradição insuperável ou ausência de fundamentação, hipóteses que não se configuram no caso.

Nessa linha de intelecção, inexistindo elementos aptos a desconstituir as conclusões do perito, o laudo deve prevalecer.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PASSAGEM ADMINISTRATIVA PARA TRANSMISSÃO DE LINHA DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO PERICIAL - Prevalência - JUSTA INDENIZAÇÃO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. (...) A indenização, nesses casos, deve considerar as peculiaridades locais para apurar a extensão da restrição de uso imposta pela Administração Pública. O valor encontrado na perícia definitiva, em regra, deve prevalecer sobre o valor apurado unilateralmente pelas partes ou pela quantia estimada pelo Oficial de Justiça, tendo em vista a realização de um levantamento mais criterioso e abrangente sobre o imóvel. Cumpre ressaltar que o laudo pericial exerce fundamental importância nas demandas expropriatórias, devendo ser acolhido pelo magistrado como parâmetro para se fixar a justa indenização. Destarte, conforme acima consignado, a instituição de servidão administrativa determina a desvalorização do bem, marcada pela redução do valor da área diretamente afetada pela servidão e pela depreciação da área remanescente, o que, com lastro no laudo pericial realizado, alcança o montante arbitrado pelo magistrado de primeiro grau. Não obstante inexista vinculação do julgador às informações contidas no laudo pericial, podendo o mesmo formar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados, as informações nele lançadas são significativas para condução do entendimento a ser firmado, justamente porque sua elaboração depende, preponderantemente, de conhecimentos técnicos dos profissionais da área e somente poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, mormente porque o perito judicial se encontra em posição equidistante a das partes. Repise-se que a valoração das provas é de livre apreciação pelo juiz, que pode, diante dos fatos, da experiência comum e dos ditames da Justiça, atribuir a uma ou a algumas delas maior ou menor valor probatório, desde que o faça motivadamente. Dentro desse contexto, com espeque nos princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, a prova pericial produzida nos autos, sob o crivo do contraditório, é suficiente para demonstrar não apenas o direito da parte autora em obter indenização em razão de servidão administrativa realizada pela Companhia Energética de Pernambuco, mas também para determinar o quantum indenizatório cabível no caso concreto. Desta feita, consoante o mencionado no laudo, elaborado pelo perito judicial, compreendo que nele foram demonstradas e constituídas todas e quaisquer informações não apenas relevantes, como também suficientemente esclarecedoras, quanto ao direito à indenização da demandante, ora apelada, em decorrência da instituição de servidão administrativa em trecho de terreno de sua propriedade, de maneira irrefutável, sobre as informações técnicas que conduzem à conclusão quanto à indenização devida, na espécie. (TJ-PE - Apelação Cível: 00899700920138170001, Relator.: Alfredo Hermes Barbosa De Aguiar Neto, Data de Julgamento: 25/08/2023, Gabinete da 1ª
Vice Presidência
Segundo Grau).

A Apelante sustenta, ademais, que o perito teria violado os itens 8.4.2 e 8.4.3 da NBR 14653-3/2019 da ABNT, ao avaliar a terra nua com base em comparativos que incorporam benfeitorias não deduzidas e ao classificar o imóvel como urbano quando seria rural. Contudo, tal arguição não encontra respaldo nos autos.

Quanto à classificação, a Certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum afirma que a área objeto da servidão encontra-se inserida no perímetro urbano do município, e, consoante constado pelo perito judicial, está situada a aproximadamente 400 metros da sede da cidade, com reconhecido potencial de aproveitamento para loteamentos residencial, comercial e industrial.

Para aclarar, ilustro trecho do laudo elaborado pelo
Expert
:

Logo, não há inadequação metodológica decorrente da natureza do imóvel.

No que tange à alegação de que o laudo teria incorporado indevidamente valores de benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas, sem a devida dedução dos elementos amostrais, nota-se que a crítica foi formulada de maneira genérica, sem a apresentação de contraprova técnica robusta apta a demonstrar, de forma concreta e objetiva, de que modo o vício apontado teria impactado o resultado final da avaliação e em que medida o valor seria outro.

A simples discordância metodológica, desacompanhada de laudo específico ou de manifestação técnica consistente que demonstre o equívoco e aponte o valor correto, não tem o condão de desconstituir a perícia judicial regularmente homologada.

Quanto ao pedido alternativo de anulação do laudo pericial para realização de nova perícia, tampouco comporta guarida a irresignação, haja vista a inexistência de qualquer nulidade processual configurada.

O contraditório foi plenamente observado ao longo da instrução e a Apelante teve oportunidade de impugnar o laudo, formular quesitos, apresentar parecer técnico assistencial, além de manifestar sobre o complemento pericial.

O Juiz sentenciante, por sua vez, analisou as impugnações deduzidas e motivou adequadamente sua decisão de homologar a perícia.

Diante desse cenário, anular a sentença para oportunizar a produção de nova prova, sem que se demonstre vício formal ou substancial que o justifique, equivale a conferir à Apelante uma segunda oportunidade de produzir prova que não logrou êxito em infirmar no momento processual adequado, em clara violação aos princípios da preclusão e da instrumentalidade das formas.

No que concerne ao pedido subsidiário de redução do valor indenizatório para R$ 35.027,72(trinta e cinco mil, vinte e sete reais e setenta e dois centavos), montante ofertado pela própria Apelante ao tempo do ajuizamento da ação, também não comporta acolhida.

Nesse ponto, adotar o valor unilateralmente proposto pela expropriante, à revelia de laudo pericial judicial devidamente homologado que fixou indenização 49 vezes superior, configura grave ofensa ao princípio constitucional da justa indenização insculpido no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

Vale dizer que a indenização justa, na sistemática do Decreto-Lei n. 3.365/41, deve refletir o valor real do bem e as restrições efetivamente impostas ao seu uso, apuradas por meio de avaliação técnica imparcial.

No caso, o laudo pericial encontra-se amplamente fundamentado e foi ratificado em sede de complementação; a localização urbana do imóvel foi confirmada tanto pela municipalidade quanto pelo
expert
judicial; e a servidão de linha de transmissão de alta tensão, operando em 230 kV, impõe restrições permanentes e de considerável gravidade ao aproveitamento econômico do imóvel, especialmente no que diz respeito ao seu potencial de parcelamento.

Dessume-se, portanto, que o valor fixado na sentença guarda correspondência com as características do bem e com a extensão das limitações impostas, não comportando reparos.

Por fim, no que tange à alegação de que o registro da servidão administrativa somente poderia ser efetivado após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 167, inciso I, nº 6, da Lei n. 6.015/73, cumpre esclarecer que esta controvérsia se encontra esvaziada de interesse recursal, porquanto já foi sanada na origem.

Nesse sentido, o Juiz singular, em decisão ulterior proferida em sede de embargos de declaração e em posterior esclarecimento à sentença, distinguiu expressamente duas situações: de um lado, a averbação provisória da imissão na posse e da existência da ação, medida que pode e deve ser realizada de imediato para que os registros imobiliários reflitam com fidelidade a realidade fática já consolidada; de outro, o registro definitivo da servidão administrativa, que permanece condicionado ao trânsito em julgado e ao pagamento da indenização.

Portanto, a determinação está em plena consonância com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer irregularidade a ser corrigida em sede recursal.

Desprovejo o recurso de Brasnorte Transmissora de Energia S.A.

- DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR MUTUM AGROPECUÁRIA S.A:

A Apelante alega que o cancelamento das averbações indevidas da imissão provisória na posse, por se tratar de medida relacionada à tutela provisória e à correção de erro registral, não pode ser condicionado ao pagamento da indenização fixada na sentença, exigência esta que se aplica exclusivamente ao registro da servidão administrativa (tutela definitiva).

Com esse argumento, requer a reforma da sentença para determinar a imediata retificação das averbações, de forma autônoma e incondicionada.

Da análise dos autos, verifica-se que as Matrículas nº 22.669 e nº 22.670 foram abertas em razão de desmembramentos promovidos pela Recorrente Adesiva a partir da Matrícula originária nº 754 e correspondem a áreas que não compõe a faixa de servidão constituída em favor da empresa Apelada. Trata-se, portanto, de imóveis que não são atingidos pela linha de transmissão objeto da demanda.

As averbações que gravam essas matrículas resultaram do transporte automático realizado pelo Cartório de Registro de Imóveis quando da abertura das novas matrículas derivadas da originária nº 754, prática registral que, embora compreensível sob o aspecto procedimental, não encontra respaldo na realidade fática da servidão apurada em juízo.

Sob esse enfoque, importante dizer que o registro definitivo da servidão administrativa, que constitui o objeto principal da Ação somente pode ser feito após o trânsito em julgado da decisão que reconhece em definitivo o direito à sua instituição, condicionado, ademais, ao pagamento da indenização fixada, consoante dispõe o artigo 167, inciso I, item 6, da Lei nº 6.015/73 c/c o artigo 1.378 do Código Civil.

De outro lado, o cancelamento das averbações da imissão provisória na posse em matrículas que não integram a faixa de servidão, é providência que ostenta natureza distinta, porquanto relacionada à modificação da tutela provisória originalmente deferida.

No caso, o cancelamento das averbações tal como pretendido pela Apelante consubstancia medida de adequação da tutela provisória anteriormente deferida, à luz da realidade fática apurada, especialmente a partir do laudo pericial homologado, que delimitou com precisão as áreas efetivamente atingidas pela servidão.

Ademais, o artigo 246 da Lei nº 6.015/73 consagra o princípio da veracidade registral, impondo que os assentos imobiliários reflitam com fidelidade a situação jurídica dos imóveis.

Com efeito, a manutenção de averbações em matrículas não atingidas pela servidão compromete esse princípio, ao propagar a terceiros uma situação jurídica dissociada da realidade reconhecida nos autos.

Cumpre registrar, ainda, que o Juiz singular ao proferir a decisão de Id. 343840420, determinou expressamente o cancelamento das averbações nº 4 lançadas nas Matrículas nº 22.669 e nº 22.670, não havendo, quanto a esse ponto específico, insurgência recursal por parte da Brasnorte Transmissão de Energia S.A., o que evidencia a estabilização da matéria.

Diante

desse cenário, revela-se indevida a imposição de condicionamento ao cancelamento das averbações. A exigência de pagamento prévio da indenização refere-se exclusivamente ao registro definitivo da servidão administrativa, não se aplicando à hipótese de correção de registros que, desde já, se mostram desconformes com a realidade fática consolidada.

Portanto, a retificação das Matrículas nº 22.669 e nº 22.670 deve ser determinada de forma imediata, independentemente do trânsito em julgado, por se tratar de providência autônoma destinada a restabelecer a fidedignidade do registro imobiliário, sem qualquer vinculação com a constituição definitiva da servidão ou com o adimplemento da obrigação indenizatória.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação interposto por Brasnorte Transmissora de Energia S.A.
e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para valor equivalente a 2% da diferença entre o valor da indenização oferecido na inicial e o valor homologado na sentença.

Dou provimento ao Recurso Adesivo interposto por Mutum Agropecuária S.A.
, retifico em parte a sentença de Id. 343840420 e determino o cancelamento imediato e incondicionado das Averbações nº 4 das Matrículas nº 22.669 e nº 22.670, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, independentemente do pagamento da indenização ou do trânsito em julgado. Ao caso não se aplica a majoração de honorários advocatícios (Tema 1059 do STJ).

Demais consectários da sentença permanecem hígidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026